Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718657-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. GANHOS COMO PROFISSIONAL AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É admissível a penhora de ganhos como profissional autônomo para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. No caso concreto, depreende-se que a manutenção de penhora de 30% (trinta por cento) da constrição Sisbajud não prejudica o sustento do Executado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito dele à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de impenhorabilidade de verbas salariais, por ser trabalhador autônomo. Verbera não haver situação excepcional que justifique a flexibilização da regra da penhora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 833, inciso IV, e § 2o, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Compulsando os autos, verifica-se dos extratos juntados na origem (ID 71689652 – págs. 53/85 e 92/97), referentes aos meses de 1/10/2024 a 13/3/2025 – Bradesco e 1/11/2024 a 12/3/2025 – Nubank, que, de fato, o Agravante percebeu vários pix, que basicamente alimentam o saldo da conta corrente. Não há evidência de qualquer remuneração a título de salário fixo. Acrescente-se que o Agravante juntou conversas via WhatsApp (ID 71689652 – págs. 86/91) que demonstram a prestação de serviços como eletricista. Acrescente-se que, conforme demonstrativo da constrição Sisbajud (ID 71689652 – págs. 36/38), as demais contas bancárias que o titular possui não ostentaram movimentação ou apresentaram saldo insuficiente. Assim, o Recorrente demonstrou que percebeu ganhos como autônomo, especialmente na conta Bradesco. No caso concreto, verifica-se o Executado consegue manter a conta corrente positiva e movimentou em 5 meses mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelo que se depreende do saldo de créditos no Banco Bradesco, exposto ao final dos extratos juntados no processo originário (ID 71689652 – pág. 84). Além disso, não demonstrou, nas razões recursais, os gastos mensais dele e/ou da família, somente tendo apontado que paga aluguel, o que impede que se faça uma análise acurada da sua real situação financeira. Assim, depreende-se que a manutenção da penhora Sisbajud em percentual de 30% (trinta por cento) do valor constrito não prejudicará o sustento do Agravante” (ID 74516017). Nesse passo, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Igual teor: AREsp n. 3.043.776, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 23/12/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F